Tribunal: TJDFT
Processo: 0752369-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752369-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, pela qual, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, rejeitada a impugnação. O agravante foi intimado, em 11/12/2023, “para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC” (ID 54335368). O agravante apresentou os documentos constantes de IDs 54391579, 54391580, 54391581, 54391582, 54391591, 54391592, 54391593, 54391594, 54391595, 54391596, 54391597, 54391598, 54391599, 54391600, 54391601, 54391602, 54391603, 54391604, 54391605, 54391606, 54391607, 54393709, 54393711 e 54393712. Pela decisão de ID 54480135, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, agravante intimado “para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de deserção.” O prazo decorreu em branco em 26/01/2024 (ID 55250150). Pelo despacho de ID 55302837, o agravante foi intimado “para recolhimento do preparo deste recurso em dobro no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil) sob pena de deserção.” Em 08/02/2024 foi certificado que decorreu o prazo para o agravante (ID 55698818). Em 09/02/2024, o agravante juntou comprovante de recolhimento em dobro do preparo, e alegou “que o sistema para fins de emissão das custas processuais no dia 08 de fevereiro de 2024, apresentava oscilação não tendo sido possível a emissão da guia” (ID 55719317). A agravada alegou que a guia foi juntada fora do prazo legal e requereu “que o presente agravo de instrumento seja julgado deserto” (ID 55734629). Pelo despacho de ID 55924892, o agravante foi intimado a se manifestar quanto à preliminar de deserção arguida pela agravada, bem como alertado de que “a mera alegação de que “o sistema para fins de emissão das custas processuais no dia 08 de fevereiro de 2024, apresentava oscilação não tendo sido possível a emissão da guia” (id. 55719317), sem qualquer evidência, não constitui justo impedimento para o recolhimento tardio do preparo em dobro”. O agravante informou que “o sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apresentava instabilidade (para fins de emissão de guia de preparo)” e juntou imagem da tela do computador, sem data, na qual se lê “Não é possível acessar esse site” (ID 56101224). Em 23/02/2024, determinada a certificação quanto à alegada indisponibilidade do sistema do Tribunal no dia 08/02/2024 (ID 56131130). A Secretaria da 5a Turma Cível certificou que foi aberto o PA SEI 0005717/2024, solicitando informações acerca da indisponibilidade indicada pelo advogado e “se o endereço constante da barra de endereços do print e cuja tela indica que “Não é possível acessar esse site” coincide com o endereço do sistema de custas acessado pelos advogados” (IDs 56190142 e 56190142). A Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas (SUDES) informou à Secretaria da 5a Turma Cível, no Processo SEI 0005717/2024, por meio de parecer técnico e relatório detalhado: 1) não houve total impossibilidade de uso do sistema na data, 2) foram geradas 1409 guias no sistema de custas do Tribunal no mesmo dia e 3) o endereço eletrônico na tela do computador juntada aos autos não coincide com o sistema de emissão de custas e estava com erro de digitação (ID 56352955). Destaco trecho do parecer técnico abaixo (ID 56352955): “Quanto a primeira parte, informa-se que há monitoramento do sistema de custas pelas ferramentas de controle de infraestrutura da SETI. Conforme o Relatório Monitoramente SISTJ (3550580), foram observados pequenos pontos de indisponibilidade, de poucos minutos, entre o período de 13 às 16 horas do dia 08/02/2024. As interrupções as quais se faz referência foram de menos de 5 minutos cada, prazo este inferior ao limite para geração de alerta e medidas da TI. Pela análise, ainda que tenha de fato ocorrido uma indisponibilidade pontual, bastaria que o advogado aguardasse alguns poucos minutos e tentasse novamente para que obtivesse sucesso, o que se considera como comportamento dentro dos parâmetros aceitáveis para este sistema. Nesta linha, acrescenta-se que no dia 08/02/2024 houve a geração de 1409 guias pelo referido sistema, o que atesta seu regular funcionamento. Quanto ao segundo questionamento, ao analisar o print de tela encaminhado, observa-se que na barra de endereço consta "ahttps//atalho.tjdft.jus.br/1NUVIMEC_Sala_06_14h". Em primeira análise, há de se reportar um erro no link, por esse motivo o retorno no navegador demonstra uma tela "Não é possível acessar esse site". Observe-se que a letra "a" está antes do início do link "https//". Possivelmente, foi um equivoco ao copiar e colar o endereço na barra de endereços. ( ) O link correto para acesso ao sistema de custas é conforme segue: https://sistjwebinternet.tjdft.jus.br/(complemento conforme tipo de guia a ser emitida) . Os links individuais para cada tipo de guia (inicial, recurso, custas, etc) podem ser verificados na página do tribunal - https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais. Por todo o exposto, o parecer técnico desta Secretaria não corrobora o alegado pelo douto causídico. Em que pese terem havidos rápidos pontos de instabilidade no sistema de emissão de custas no dia 08/02/2024, estes foram ínfimos e insuficientes para gerar alertas ou medidas de intervenção pela TI, não sendo suficientes para alegar total impossibilidade de uso do sistema naquela data. Em complementação, ficou demonstrado que o print de tela juntado demonstra um link digitado incorretamente e, mesmo que estivesse correto, não coincide com o endereço do sistema de emissão de custas, sendo referente a endereço eletrônico absolutamente diverso.” Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. No caso, o agravante não recolheu o preparo em dobro dentro do prazo determinado e, conforme relatório da Secretaria deste Tribunal, não houve indisponibilidade do sistema capaz de justificar recolhimento extemporâneo. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único e 1.007, § 4o, do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade ? ausência do preparo recursal ? deixou escoar o prazo sem qualquer providência, ou seja, sem apresentar a guia de custas recursais correspondente, além do pagamento em dobro. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1729438, 07091386820208070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora